Tribunal: TJPA
Processo: 0807030-34.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807030-34.2024.8.14.0006

APELANTE: HERMENEGILDO MORGAN JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCEDIMENTAL. INVERSÃO DA ORDEM DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PARCIALIDADE DA COMISSÃO PROCESSANTE. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidor público municipal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de nulidade de processo administrativo disciplinar cumulada com pedido de reintegração ao cargo e indenização por danos morais. O agravante foi demitido após regular tramitação do Processo Administrativo Disciplinar nº 27.369/2023, instaurado para apuração de prática de assédio moral, com enquadramento da conduta no art. 200, inciso V, da Lei Municipal nº 2.177/2005, referente à “incontinência pública e conduta escandalosa”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a inversão da ordem dos atos instrutórios no PAD acarreta nulidade do procedimento; (
ii
) estabelecer se o indeferimento de prova testemunhal configura cerceamento de defesa; (
iii
) determinar se a atuação instrutória da comissão processante evidencia parcialidade; (
iv
) verificar se houve violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; e (v) analisar se a penalidade de demissão aplicada
mostra-se
desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se à verificação da legalidade do procedimento e da observância ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade.

A eventual inversão da ordem procedimental prevista no art. 223 da Lei Municipal nº 2.177/2005 não enseja nulidade automática do PAD, pois a decretação de nulidade exige demonstração concreta de prejuízo à defesa, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

O agravante participou regularmente do processo administrativo, apresentou defesa escrita, esteve assistido por advogado e exerceu plenamente o contraditório, inexistindo comprovação objetiva de prejuízo decorrente da ordem procedimental adotada.

O indeferimento de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando ausente demonstração de pertinência ou utilidade concreta da prova para alteração da conclusão administrativa alcançada.

A atuação instrutória da comissão processante voltada à busca da verdade material não configura, por si só, parcialidade ou quebra da imparcialidade, inexistindo elementos objetivos de atuação persecutória ou desvio de finalidade.

A Administração Pública possui discricionariedade para aplicação de sanções disciplinares proporcionais à gravidade da infração funcional, não sendo possível a substituição do juízo administrativo pelo Poder Judiciário na ausência de manifesta teratologia ou desproporção evidente.

A decisão monocrática agravada enfrentou adequadamente todas as teses recursais deduzidas, inexistindo ilegalidade, omissão, contradição ou erro apto a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se ao exame da legalidade do procedimento e da observância das garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

A nulidade em processo administrativo disciplinar exige demonstração concreta de prejuízo à defesa, não bastando alegação abstrata de irregularidade procedimental.

O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando ausente demonstração de sua relevância ou utilidade para o deslinde da controvérsia.

A produção de provas pela comissão processante, em busca da verdade material, não caracteriza parcialidade sem demonstração objetiva de atuação persecutória ou desvio de finalidade.

A aplicação de penalidade disciplinar pela Administração Pública somente admite controle judicial em hipóteses de flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, §1º; CPC, art. 370; Lei Municipal nº 2.177/2005, art. 200, V; Lei Municipal nº 2.177/2005, art. 223.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 665; TRT-18, ROT nº 0010641-97.2023.5.18.0007, Rel. Des. Wanda Lucia Ramos da Silva, 3ª Turma; TJDFT, Apelação Cível nº 0719626-39.2021.8.07.0007, Rel. Des.
Lucimeire
Maria da Silva, 5ª Turma Cível, j. 05.10.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/05/2026 a 25/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por
HERMENEGILDO MORGAN JUNIOR

em face da decisão monocrática
desta Relatoria
, por meio da qual foi negado provimento ao recurso de Apelação Cível anteriormente interposto pelo agravante, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo Disciplinar c/c pedido de reintegração ao cargo e indenização por danos morais.

Consta dos autos que o agravante, servidor público municipal ocupante do cargo de Técnico Municipal, foi submetido ao Processo Administrativo Disciplinar nº 27.369/2023, instaurado pelo Município de Ananindeua para apuração de suposta prática de assédio moral, culminando com a aplicação da penalidade de demissão, mediante enquadramento da conduta no art. 200, inciso V, da Lei Municipal nº 2.177/2005, referente à prática de “incontinência pública e conduta escandalosa”, formalizada por intermédio do Decreto Municipal nº 1.755/2024.

A decisão monocrática
(ID 35470577)
agravada consignou, em síntese, que: (i) o controle jurisdicional dos processos administrativos disciplinares limita-se ao exame da legalidade do procedimento e da observância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, vedada a incursão no mérito administrativo, ressalvadas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade; (
ii
) a portaria inaugural do PAD revelou-se formalmente válida, uma vez que fazia remissão aos documentos administrativos acessíveis ao investigado; (
iii
) a alegada inversão da ordem procedimental prevista no art. 223 da Lei Municipal nº 2.177/2005 não ensejou nulidade, diante da ausência de demonstração de prejuízo efetivo à defesa; (
iv
) a oitiva de testemunhas pela comissão processante não evidenciou parcialidade apta a macular o procedimento; e (v) inexistiu desproporcionalidade manifesta na penalidade aplicada.

Em suas razões recursais
(ID
33832786
)
, o agravante sustenta, em síntese: (i) a nulidade absoluta do Processo Administrativo Disciplinar, em razão da inversão da ordem legal dos atos instrutórios, com a oitiva de testemunhas antes do interrogatório do acusado, em afronta ao art. 223 da Lei Municipal nº 2.177/2005; (
ii
) ocorrência de
cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento imotivado da produção de prova testemunhal requerida pela defesa; (
iii
) parcialidade da comissão processante, em razão da suposta produção de provas de ofício; (
iv
) violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; (v) impossibilidade de manutenção da penalidade de demissão diante da alegada atipicidade da conduta imputada; e (vi) desproporcionalidade da sanção disciplinar aplicada. Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado para reforma do decisum.

Em contrarrazões ao agravo interno, apresentadas no
ID
35470577, o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. No mérito, sustenta, em síntese: (i) que o agravante apenas reproduz teses já enfrentadas e rejeitadas na decisão monocrática; (
ii
) inexistência de nulidade processual, ante a ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
; (
iii
) regularidade formal e material do Processo Administrativo Disciplinar; (
iv
) legitimidade da atuação da comissão processante; (v) impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo disciplinar; e (vi) adequação e proporcionalidade da penalidade aplicada diante da gravidade da conduta funcional apurada.

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da existência, ou não, de ilegalidade na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, mantendo a sentença que reconheceu a regularidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 27.369/2023, instaurado pelo Município de Ananindeua e que culminou na aplicação da penalidade de demissão do servidor público ora agravante.

A insurgência recursal concentra-se, especificamente, nos seguintes pontos: (i) alegada nulidade do PAD em razão da inversão da ordem procedimental dos atos instrutórios; (
ii
) suposto cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova testemunhal; (
iii
) alegada parcialidade da comissão processante; (
iv
) violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; e (v) desproporcionalidade da penalidade administrativa aplicada.

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil possui finalidade específica de submeter ao órgão colegiado o reexame da decisão monocrática proferida pelo relator, exigindo-se da parte agravante a demonstração objetiva da inadequação jurídica dos fundamentos adotados no decisum recorrido.

Dispõe o art. 1.021 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.”

No caso concreto, embora as razões recursais reproduzam substancialmente os argumentos anteriormente deduzidos na apelação, verifica-se que houve impugnação mínima dos fundamentos utilizados na decisão monocrática, circunstância que autoriza o
conhecimento do recurso.

Superada a análise prefacial, passa-se ao exame do mérito.

É cediço que o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se à aferição da legalidade do procedimento administrativo, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na análise do mérito administrativo, salvo hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, desvio de finalidade, manifesta desproporcionalidade ou violação aos princípios constitucionais.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 665/STJ – O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.”

A propósito, a doutrina administrativista é uníssona ao reconhecer os limites do controle judicial sobre o processo disciplinar.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro leciona:

“O controle judicial do ato administrativo limita-se à análise da legalidade, não cabendo ao Judiciário substituir a Administração no juízo de conveniência e oportunidade, salvo quando demonstrado abuso, desvio de finalidade ou manifesta ilegalidade.”
(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas).

No mesmo sentido, José dos Santos Carvalho Filho:

“O processo disciplinar deve observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Contudo, o controle jurisdicional não alcança o mérito da sanção aplicada, salvo se caracterizada evidente irrazoabilidade ou manifesta desproporção.”
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas).

No tocante à alegada nulidade decorrente da inversão da ordem procedimental dos atos instrutórios, verifica-se que o agravante sustenta afronta ao art. 223 da Lei Municipal nº 2.177/2005, em razão da oitiva das testemunhas ter ocorrido antes do interrogatório do servidor investigado.

Todavia, ainda que se admita eventual irregularidade procedimental, a decretação de nulidade no âmbito do processo administrativo disciplinar exige demonstração concreta do efetivo prejuízo suportado pela parte.

Tal compreensão decorre diretamente da aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, amplamente acolhido pela jurisprudência pátria.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA OU PRODUÇÃO DE PROVAS. CONFIGURAÇÃO.
O Indeferimento da produção de prova testemunhal caracteriza cerceamento de defesa quando impossibilita à parte requerente fazer prova dos fatos constitutivos do direito vindicado, especialmente nos casos em que a sentença for contrária à pretensão de que pretendia produzir tal prova.
(TRT-18 - ROT: 0010641-97.2023.5.18.0007, Relator: WANDA LUCIA RAMOS DA SILVA, 3ª TURMA) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE E DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Contra as decisões interlocutórias que versam sobre a admissão ou a inadmissão de intervenção de terceiros, o que contempla a denunciação da lide (
arts
. 125 a 129 do CPC), a legislação processual civil estabelece o cabimento
do recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso IX, do CPC). Assim, uma vez que a questão atinente à denunciação da lide foi resolvida em decisão interlocutória que saneou o feito e que os ora apelantes nem sequer pediram esclarecimentos ou solicitaram ajustes (art. 357, § 1º, do CPC), mas apenas manifestaram ciência quanto ao decidido, está preclusa a oportunidade de rediscutirem o tema na via da apelação, tendo em vista a ausência de interposição do recurso cabível no momento oportuno. 2.
Ainda que tenha sido formulado pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, inexiste o cerceamento de defesa quando a parte interessada, intimada a especificar as provas que pretende produzir pelo Juiz, permanece inerte, evidenciando a preclusão do direito à produção da prova postulada. Na espécie, embora instados a especificar a prova que pretendiam produzir, os réus formularam pedido genérico de produção de prova testemunhal, não atendendo à determinação de especificação, razão pela qual não se configura o cerceamento de defesa decorrente do encerramento da instrução processual. Ainda que assim não fosse, a controvérsia sobre o descumprimento de obrigações contratuais entre as partes pode ser analisada a partir da prova documental trazida ao feito, a qual tem o condão de elucidar os pontos controvertidos da demanda de forma suficiente, afigurando-se desnecessária a produção da prova testemunhal requerida de forma genérica, pelo que não se sustenta a alegação de cerceamento do direito de defesa
. 3. O recolhimento do preparo recursal implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (
venire
contra
factum

proprium
). Jurisprudência do STJ e do TJDFT. De mais a mais, a partir do exame do encadeamento dos atos processuais, vê-se que, além da preclusão lógica, também se afigura preclusa a oportunidade dos apelantes de se insurgirem contra o indeferimento da gratuidade de justiça diante da não interposição do agravo de instrumento no tempo e modo adequados (
arts
. 101 e 1.015, V,
do CPC), uma vez que a referida questão não foi resolvida na sentença. 4. Não merece guarida o pedido contido em contrarrazões de condenação dos apelantes por litigância de má-fé (art. 80 do CPC). Isso porque não foi comprovado o dolo processual específico da parte consubstanciado no abuso do direito de recorrer. 5. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida. (TJ-DF 07196263920218070007 1768772, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/10/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/10/2023) (grifo nosso)

No caso concreto, não se verifica demonstração objetiva de prejuízo efetivo decorrente da ordem procedimental adotada pela comissão processante. O agravante foi regularmente citado, apresentou defesa escrita, participou dos atos processuais, esteve assistido por advogado e exerceu plenamente o contraditório.

A mera alegação abstrata de inversão procedimental, desacompanhada de comprovação de efetivo comprometimento da defesa técnica, revela-se insuficiente para ensejar a nulidade integral do processo disciplinar.

No que concerne ao alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova testemunhal, igualmente não assiste razão ao agravante.

O direito à produção probatória, embora integrante das garantias do contraditório e da ampla defesa, não possui caráter absoluto, sendo lícito à autoridade processante indeferir diligências consideradas impertinentes, protelatórias ou desnecessárias à elucidação dos fatos.

O art. 370 do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Embora referido dispositivo integre diploma processual civil, sua principiologia aplica-se subsidiariamente aos processos administrativos disciplinares, especialmente diante da necessidade de racionalidade procedimental.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça igualmente é firme:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna
incólume
o entendimento nela firmado. 2
. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2022)

No caso dos autos, não há elementos que indiquem que a eventual prova testemunhal indeferida possuía aptidão concreta para alterar a conclusão administrativa alcançada no PAD, tampouco se demonstra efetivo prejuízo defensivo.

Quanto à alegada parcialidade da comissão processante, observa-se que o agravante
se limita
a afirmar genericamente que houve produção de provas de ofício pelos membros da comissão.

Todavia, a atuação instrutória da comissão processante, voltada à busca da verdade material, não configura, por si só, quebra da imparcialidade.

No âmbito do processo administrativo disciplinar, prevalece o princípio da
verdade material, segundo o qual a Administração Pública possui o dever de apurar integralmente os fatos submetidos à sua apreciação.

Celso Antônio Bandeira de Mello esclarece:

“No processo administrativo vigora o princípio da verdade material, incumbindo à Administração o dever de perseguir a realidade dos fatos, ainda que mediante atuação instrutória de ofício.”
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros).

A propósito:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ARTS. 116, II, 117, IX E XVIII, E 132, IV, DA LEI 8.112/1990. VALER-SE DO CARGO PARA LOGRAR PROVEITO PESSOAL OU DE OUTREM, EM DETRIMENTO DA DIGNIDADE DA FUNÇÃO PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE PARCIAL DO PAD, COM A DESIGNAÇÃO DE NOVA COMISSÃO PROCESSANTE, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE NOVAS DILIGÊNCIAS INSTRUTÓRIAS E DA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES NO OPINATIVO DA PRIMEIRA COMISSÃO PROCESSANTE. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 169 DA LEI 8.112/1990. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE PELA SEGUNDA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. MERAS CONJUNTURAS OU SUPOSIÇÕES DESPROVIDAS DE QUALQUER COMPROVAÇÃO.
OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS E DE DUPLA APENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. LIMINAR REVOGADA. 1. Pretende o impetrante, ex-Policial Rodoviário Federal do Quadro de Pessoal do Departamento de Polícia
Rodoviária Federal, a concessão da segurança para anular a Portaria 592, de 1º de abril de 2014, do Exmo. Senhor Ministro de Estado da Justiça, que lhe impôs pena de demissão do cargo público anteriormente ocupado, pelo enquadramento nas infrações disciplinares previstas nos
arts
. 116, II, 117, IX e XVIII e 132, IV, da Lei 8.112/1990. 2. Prejudicial de mérito de decadência do direito de propositura do writ. 2.1. Rejeita-se a prejudicial de mérito de decadência arguida pelo Parquet Federal, posto que o termo inicial do prazo decadencial é a data da publicação do ato apontado como coator no Diário Oficial, de modo que, sendo apontado como ato coator a portaria demissória publicada em 02/04/2014, não há que se falar em decadência do direito de impetrar o presente remédio constitucional, o que se deu em 09/05/2014, ou seja, antes de decorrido 120 dias da publicação do ato coator. Precedentes. 3. Da alegada nulidade do PAD em razão da violação dos princípios da isonomia, do juízo natural, da legalidade, do devido processo legal e do livre convencimento da Primeira Comissão Processante e do disposto nos
arts
. 168 e 169 da Lei 8.112/1990. 3.1. O Superintendente Regional da 10ª Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal no Estado da Bahia, Antônio Jorge Azevedo Barbosa, acolheu os termos da Informação 014/2011, da Corregedoria Regional da PRF, para reconhecer a incompleta a instrução probatória acerca dos fatos objeto da persecução disciplinar e, consequentemente, declarar a nulidade parcial do PAD desde o Despacho de Instrução e Indiciamento, inclusive do Relatório Final da Primeira Comissão Processante, "por estarem baseados em instrução probatória deficitária, incapaz de determinar e alicerçar julgamento para os fatos ora tratados", convalidando todos os atos praticados pela Primeira Comissão anteriores ao Despacho de Instrução e Indiciamento, determinando a
reinstauração
do PAD "com vistas a apurar minudentemente os atos e fatos constantes do processo ora em comento, assim como aqueles que porventura surjam no decorrer dos trabalhos, devendo a comissão processante ultimar os trabalhos propiciando condições de se emitir julgamento". 3.2. Da Informação 014/2011, da Corregedoria Regional da PRF, acolhido pelo Superintendente Regional da 10ª SRPRF/BA
para justificar a anulação parcial do PAD desde o Despacho de Instrução e Indiciamento, com a
reinstauração
da persecução e designação de nova Comissão Processante, verifica-se o que motivou a anulação parcial foi, além da necessidade da novas diligências probatórias, a fim de exaurir a instrução probatória e esclarecer pontos sobres os quais pairariam dúvidas, tudo a fim de alcançar a verdade material sobre os ilícitos funcionais apurados, apta a subsidiar a autoridade julgadora em seu julgamento, foi também a existência de conclusões contraditórias emanadas do Trio Processante, na medida que a Comissão Processante opinara que o impetrante não seria proprietário de veículo automotor, sem colacionar provas em tal sentido, além de afirmar que deveria ser apurada a responsabilidade do impetrante pela posse do mesmo veículo automotor. 3.3. Assim, o reconhecimento da nulidade parcial da persecução deu-se também em razão da existência de conclusões contraditórias por parte da Primeira Comissão Processante no que tange ao Fato 02, hipótese em que o Trio Processante, sem elemento de prova, não teria afastado nem determinado a posse do veículo Fiat/Palio pelo impetrante a ponto de não
indicia-ló
, apto a evidenciar a cristalina falta de lastro probatório a justificar a exclusão de tais condutas da esfera de investigação, conforme bem pontou o
Parecista
na Informação 014/2011. 3.4. Assim, diante da existência de contradições nas conclusões do primitivo Trio Processante no bojo do Despacho de Instrução, impossíveis de serem simplesmente sanados, ainda mais diante da necessidade de reabertura da instrução e de conferir ao próprio impetrante o direito de defesa acerca desse fato ilícito que lhe é imputado, revela-se correta a decisão da autoridade julgadora em anular parcialmente o PAD e determinar a
reinstauração
da persecução disciplinar, agora sob nova Comissão Processante, a fim de apurar a participação do impetrante no ilícito funcional relativo ao veículo Fiat/Palio. 3.5. Tratando-se de instrução deficitária e que necessita de novas diligências probatórias, não havendo como a autoridade proceder ao julgamento, não há que se falar na obrigação decidir de forma contrária ao relatório final da Comissão Processante, isto porque tal medida apenas ocorre naquelas hipóteses
em que o relatório da comissão contraria as provas dos autos, dispensada novas diligências probatórias, situação em que a autoridade julgadora, na forma do parágrafo único do art. 168 da Lei 8.112/1990, poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta no relatório final, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade, inexistindo, assim, que se falar em inobservância dos princípios da isonomia, do juiz natural, da legalidade, do devido processo legal e do livre convencimento da 1ª Comissão Processante e as disposições dos
arts
. 168 e 169 da Lei 8.112/1990. 4.
Da alegada nulidade do PAD em razão da violação dos princípios da isonomia e da imparcialidade da Segunda Comissão Processante. 4.1. O STJ já decidiu que as alegações de imparcialidade/suspeição de membro da Comissão processante e da autoridade julgadora devem estar fundadas em provas, não bastando meras conjecturas ou suposições desprovidas de qualquer comprovação. Assim, inexistindo provas da alegada quebra da imparcialidade e suspeição da Segunda Comissão processante e não sendo a via mandamental apta à dilação probatória, devendo todos os elementos de prova estarem devidamente acostados aos autos, impõe-se a rejeição da alegada nulidade.
4.2. A designação de nova Comissão Processante encontra previsão no art. art. 169 da Lei 8.112/1990, segundo o qual "verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do processo ou outra de hierarquia superior declarará a sua nulidade, total ou parcial, e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra comissão para instauração de novo processo" (destaquei). 4.3. A nova capitulação legal e a divergência de conclusões entre a Primeira e a Segunda Comissão Processante deram-se em razão do aprofundamento das investigações, dispensando a existência de fato novo, haja vista que a anulação parcial do PAD permitiu a reabertura da instrução e a nova formação de juízo de valor pelo novo trio processante. 5. Da alegada nulidade do PAD em razão da impossibilidade de reabertura da persecução disciplinar para
infligir
pena mais gravosa, a violar os princípios da reformatio in pejus e do non bis in idem. 5.1. Não há que se falar em reabertura da persecução
disciplinar depois de finda, a fim de infligir penalidade mais gravosa àquele servidor que já foi anteriormente apenado. Isto porque o reconhecimento da ocorrência de reformatio in pejus e bis in idem dá-se quando o servidor vindo a
insurgir-se
contra a decisão administrativa tem a sua situação agravada e quando o servidor mesmo já tendo sido punido pela
pratica
de determinada infração disciplinar, vem posteriormente a sofrer nova penalidade, consoante reza a Súmula 19/STF, segundo a qual "é inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira". 5.2. In
casu
, não há que se falar em reformatio in pejus ou em dupla punição, isto porque, ainda que a primeira Comissão processante tenha opinado pela aplicação da pena de advertência e suspensão, antes do seu julgamento o PAD foi anulado parcialmente, nos termos da Informação 014/2011 e do Julgamento, ocasião em que a nova Comissão disciplinar opinou
pelo aplicação
da pena de demissão, o que foi acolhido pela autoridade coatora, nos moldes do ato coator. Desse modo, sendo reconhecida a nulidade do PAD pela existência de nulidades insanáveis, antes do seu julgamento, não há que se falar em reformatio in pejus, mesmo quando a segunda Comissão opina por penalidade mais gravosa. 5.3. Precedente: MS 8.192/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2006, DJ 26/06/2006, p. 113. 5.4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser vedado o agravamento da penalidade imposta a servidor, após o encerramento do respectivo processo disciplinar, com o julgamento definitivo pela autoridade competente, ainda mais quando a penalidade já havia sido cumprida quando veio nova reprimenda, de modo que, não havendo o encerramento do respectivo processo disciplinar, o que se dá com o seu julgamento definitivo pela autoridade competente, é possível à autoridade a aplicação da sanção mais grave do que aquela sugerida pela Comissão processante, consoante reza o parágrafo único do art. 168 da Lei 8.112/1990, segundo o qual "quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade". Assim, não tendo o impetrante sequer
sido penalizado com aquelas sanções sugeridas pela Primeira Comissão Processante (advertência e suspensão), não há que se falar na ocorrência de dupla sanção sobre o mesmo fato ou de bis in idem. 6. Segurança denegada. Liminar revogada.

(STJ - MS: 20978 DF 2014/0108181-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/10/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/12/2016)
(grifo nosso)

No caso concreto, não há qualquer elemento objetivo que demonstre atuação persecutória, desvio de finalidade ou comprometimento da imparcialidade da comissão disciplinar.

Outrossim, no que se refere à alegada desproporcionalidade da penalidade aplicada, cumpre destacar que a Administração Pública, no exercício do poder disciplinar, possui discricionariedade para aplicar sanções proporcionais à gravidade da infração funcional praticada, observados os parâmetros legais.

A sanção aplicada decorreu do enquadramento da conduta no art. 200, inciso V, da Lei Municipal nº 2.177/2005, referente à prática de “incontinência pública e conduta escandalosa”, conclusão alcançada após regular instrução processual.

Não se identifica, no presente caso, manifesta teratologia ou desproporção evidente apta a justificar intervenção judicial substitutiva.

Do exame detido dos autos, verifica-se que a decisão monocrática agravada analisou adequadamente todos os pontos suscitados pelo agravante, enfrentando de maneira fundamentada as teses recursais deduzidas.

Não se evidencia qualquer ilegalidade, omissão, contradição ou equívoco apto a justificar a reforma do decisum recorrido.

Ao revés, observa-se que o agravante pretende rediscutir matérias já devidamente apreciadas, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar os fundamentos jurídicos adotados na decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática
ora vergastada
.

É o voto.

Belém,
18
de
maio
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 25/05/2026